Tribunal: TJSP
Processo: 1086578-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – assédio sexual praticado dentro de vagão de trem pertencente à apelada – fato estranho à atividade desenvolvida pela apelada – excludente de responsabilidade por fato de terceiro – vítima que foi prontamente atendida por outros passageiros e por agentes de segurança da apelada, sendo encaminhada para a Delegacia do Metropolitano onde

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – assédio sexual praticado dentro de vagão de trem pertencente à apelada – fato estranho à atividade desenvolvida pela apelada – excludente de responsabilidade por fato de terceiro – vítima que foi prontamente atendida por outros passageiros e por agentes de segurança da apelada, sendo encaminhada para a Delegacia do Metropolitano onde fez lavrar Boletim de Ocorrência, no qual constou que não percebeu a ação delituosa contra ela empreendida e nem quem foi o seu autor - ausência de falha na prestação do serviço – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.
Resultado: recurso desprovido.